Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-73.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SOBREPARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. ALEGAÇÃO DE SONEGAÇÃO DE DÍVIDA PELA EX-COMPANHEIRA. REVELIA DO RECORRENTE DECRETADA NOS AUTOS EM QUE EFETIVADA A PARTILHA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA SUPOSTAMENTE SONEGADA NÃO ALEGADA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA SOBREPARTILHA. INTELIGÊNCIA DO ART. 669 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PRÉVIO CONHECIMENTO DO RECORRENTE ACERCA DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O manejo da ação de sobrepartilha tem por finalidade incluir na meação bens sonegados da partilha à época da dissolução da sociedade conjugal, quer porque foram intencionalmente ocultados por um dos antigos consortes, quer porque estavam situados em local distante do juízo em que tramitou o inventário. Em qualquer dos casos, mostra-se indispensável a ausência de prévio conhecimento da parte acerca da existência dos bens, conforme preceitua o art. 669 do CPC.
2. Caso concreto em que, tendo sido decretada a revelia do recorrente nos autos da ação de dissolução e reconhecimento de união estável em que efetivada a partilha, preclusa está a pretensão deduzida em sede recursal de inclusão tardia de dívida supostamente sonegada nos bens a serem mealhados, porquanto não alegada oportunamente a existência do referido passivo. 2.1 Arcabouço probatório constante dos autos evidenciador de que o apelante tinha prévia e inequívoca ciência da dívida que pretende partilhar, o que afasta a possibilidade de manejo da presente ação de sobrepartilha.
3. Recurso conhecido e desprovido.